Tribunal: CARF
Processo: 18088.000578/2009-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.000578/2009-55
ACÓRDÃO
2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IESA PROJETOS EQUIP. E MONTAGENS S.A. E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/01/2005
INCONSTITUCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR COOPERADOS.
INTERMEDIAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. DECISÃO DO PLENÁRIO
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO (RE) N° 598.838/SP.
A decisão definitiva de mérito no RE n° 598.838/SP, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, declarando a inconstitucionalidade da
contribuição da empresa - prevista no inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212,
de 1991 - sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviço, relativamente a serviços que lhe sejam prestados por
cooperadores, por intermédio de cooperativas de trabalho, deve ser
reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento aos
recursos voluntários.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Fl. 1098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000578/2009-55
2
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Elisa Santos Coelho Sarto e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração (DEBCAD 37.212.020-2), no valor de R$ 166.775,76,
lavrado em 19/11/2009. De acordo com o Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 15-27):
Com base na Lei 8.212 de 24.07.91, art. 22, IV (com a redação dada pela Lei 9.876
de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3.048, de
06.05.99, art. 201, III (na redação dada pelo Decreto 3.265, de 29.11.99) os
valores aqui lançados referem-se à contribuição devida pela empresa
relativamente a serviços que lhe foram prestados por cooperados por intermédio
de Cooperativa Médica de Trabalho — Unimed Araraquara, nas competências 03-
2004 a 01-2005, conforme Contrato e Faturas em anexo, valores estes
devidamente contabilizados nos Livros Diário 2004 e 2005, sob a conta
denominada Assistência Médica, 2.1.11.1.023, bem como INSS a recolher:
2.1.03.2001. Contribuições estas que não foram lançadas em GFIP- Guia do Fundo
de Garantia e Informações à Previdência Social e tampouco recolhidas. No curso
da ação fiscal a empresa retificou as GFIP's, incluindo as contribuições
previdenciárias relativas à Unimed. Ainda durante a ação fiscal, a empresa
recolheu as contribuições previdenciárias devidas relativas à Unimed, para a
competência 022004, aqui lançadas, uma vez que já havia sido quebrada a
espontaneidade da empresa pelo início da ação fiscal.

Foram incluídas como responsáveis solidárias pelo débito, além da autuada
principal, IESA Projetos, Equipamentos e Montagens S/A, por serem consideradas parte do grupo
econômico: Inepar Administração e Participações S/A, Inepar S/A — Indústria e Construções,
Inepar Equipamentos e Montagens S/A, IESA Óleo e Gás S/A, Inepar Energia S/A, Inepar
lnvestment S/A, Penta Participações e Investimentos S/A, Itaguaí Energia S/A, Inepar
Telecomunicações, Inepar Argentina S. R. L., Inepar Trading S/A, Ibrafem Estruturas Metálicas S/A,
Sadefem Equipamentos e Montagens S/A.
Apresentaram Impugnação Administrativa: IESA Projetos Equipamentos e
Montagens (e-fls. 224-236); IESA Óleo & Gás S/A (e-fls. 332-342); Inepar Administração e
Participações S/A (e-fls. 355-367); Inepar Energia (e-fls. 411-423); Inepar Equipamentos e
Fl. 1099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000578/2009-55
3
Montagens S/A (e-fls. 459-471); Inepar Telecomunicações S/A (e-fls. 504-516); Inepar S/A Indústria
e Construções (e-fls. 556-568); Penta Participações e Investimentos LTDA (e-fls. 601-613); Sadefem
Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 638-647).
Após diligência, a Fiscalização se manifestou e foram excluídos do débito as
competências 04, 06, 07, 09, 10, 11 e 12/2004, permanecendo as competências 05/2004, 08/2004
e 01/2005 (e-fl. 661).
A 7a Turma da DRJ em Ribeirão Preto/SP, julgou a impugnação procedente em
parte, mantendo o crédito tributário referente à competência 01/2005, no valor originário de R$
8.714,80, além da exclusão da empresa Ibrafem Estruturas Metálicas, por não fazer parte do grupo
econômico, em acórdão assim ementado (e-fls. 800-810):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/01/2005
CONTRATAÇÃO DE COOPERATIVA DE TRABALHO. CONTRIBUIÇÃO INCIDENTE
SOBRE A NOTA FISCAL OU FATURA. SUJEITO PASSIVO. EMPRESA CONTRATANTE. É
devida, pela empresa contratante, a contribuição de quinze por cento sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a
serviços que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de
trabalho.
SOLIDARIEDADE. GRUPO ECONÔMICO.
Caracteriza-se grupo econômico quando duas ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de uma delas, compondo grupo industrial,
comercial ou de qualquer outra atividade econômica.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pela obrigação principal.
DECADÊNCIA. OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo para a constituição do crédito previdenciário no caso dos tributos sujeitos
a lançamento por homologação é de cinco anos, conforme previsto no Código
Tributário Nacional, começando a fluir da ocorrência do fato gerador, se tiver
havido antecipação de pagamento.
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS. INDEFERIMENTO.
As provas documentais deverão ser apresentadas na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Inconformada, a autuada principal, IESA Projetos Equipamentos e Montagens S/A
apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 843-854), alegando, em síntese:
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000578/2009-55
4
i)
Direito creditório da Recorrente a ser utilizado na amortização dos débitos
lançados – por ter pagado valores a mais em 10/2004 e 11/2004, entende
ser possível compensação;
ii)
Indevida constituição como grupo econômico – não há entre as empresas
relacionadas como solidárias qualquer fator preponderante que possa ser
considerado de “interesse comum”.
As seguintes coobrigadas também apresentaram Recurso Voluntário, alegando
ausência de responsabilidade solidária por inexistência de grupo econômico: Sadefem
Equipamentos e Montagens S/A (e-fls. 898-906); Inepar Administração e Participações S/A (e-fls.
936-947); IESA Óleo & Gás S/A (e-fls. 948-956); Inepar Energia S/A (e-fls. 967-977); Penta
Participações e Investimentos LTDA (e-fls. 978-989); Itaguaí Energia S/A (e-fls. 990-1001); Inepar
Telecomunicações S/A (e-fls. 1002-1013); Inepar Argentina S.R.L (e-fls. 1014-1025); Inepar Trading
S/A (e-fls. 1026-1037); Ibrafem Estruturas Metálicas S/A (e-fls. 1038-1049); Inepar S/A Indústria e
Construções (e-fls. 1050-1061); Inepar Investment S/A (e-fls. 1064-1075).
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora

1. Juízo de Admissibilidade
Os recursos voluntários foram oferecidos no prazo legal, assim, devem ser
conhecidos.

2. Da Inconstitucionalidade de contribuição previdenciária sobre Cooperativas de
Trabalho
Primeiramente, importante ressaltar que o art. 22, IV da Lei n° 8.212/1991 foi
declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em face da tese firmada no Tema de
Repercussão Geral n° 166:
TESE: É inconstitucional a contribuição previdenciária prevista no art. 22, IV, da Lei
8.212/1991, com redação dada pela Lei 9.876/1999, que incide sobre o valor
bruto da nota fiscal ou fatura referente a serviços prestados por cooperados por
intermédio de cooperativas de trabalho.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000578/2009-55
5
DESCRIÇÃO: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 146, III, c;
150, II; 154, I; 174, § 2o; e 195, § 4o, da Constituição Federal, a
constitucionalidade, ou não, do art. 22, IV, da Lei no 8.212/91, com a redação
dada pela Lei no 9.876/99, que instituiu contribuição, a cargo da empresa e
destinada à Seguridade Social, de 15% incidente sobre o valor bruto da nota fiscal
ou fatura de prestação de serviços desenvolvidos por cooperados por intermédio
de cooperativas de trabalho.
EMENTA Recurso extraordinário. Tributário. Contribuição Previdenciária. Artigo
22, inciso IV, da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
Sujeição passiva. Empresas tomadoras de serviços. Prestação de serviços de
cooperados por meio de cooperativas de Trabalho. Base de cálculo. Valor Bruto
da nota fiscal ou fatura. Tributação do faturamento. Bis in idem. Nova fonte de
custeio. Artigo 195, § 4o, CF.
1. O fato gerador que origina a obrigação de recolher a contribuição
previdenciária, na forma do art. 22, inciso IV da Lei no 8.212/91, na redação da Lei
9.876/99, não se origina nas remunerações pagas ou creditadas ao cooperado,
mas na relação contratual estabelecida entre a pessoa jurídica da cooperativa e a
do contratante de seus serviços.
2. A empresa tomadora dos serviços não opera como fonte somente para fins de
retenção. A empresa ou entidade a ela equiparada é o próprio sujeito passivo da
relação tributária, logo, típico “contribuinte” da contribuição.
3. Os pagamentos efetuados por terceiros às cooperativas de trabalho, em face de
serviços prestados por seus cooperados, não se confundem com os valores
efetivamente pagos ou creditados aos cooperados. 4. O art. 22, IV da Lei no
8.212/91, com a redação da Lei no 9.876/99, ao instituir contribuição
previdenciária incidente sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura, extrapolou a
norma do art. 195, inciso I, a, da Constituição, descaracterizando a contribuição
hipoteticamente incidente sobre os rendimentos do trabalho dos cooperados,
tributando o faturamento da cooperativa, com evidente bis in idem. Representa,
assim, nova fonte de custeio, a qual somente poderia ser instituída por lei
complementar, com base no art. 195, § 4o - com a remissão feita ao art. 154, I, da
Constituição.
5. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do inciso
IV do art. 22 da Lei no 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 9.876/99.
(RE 595838, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-196 DIVULG 07-10-
2014 PUBLIC 08-10-2014)

Em 18/12/2014, ao apreciar os embargos de declaração interpostos pela União no
RE n° 595.838/SP, a Corte rejeitou o pedido de modulação de efeitos da decisão que declarou a
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.061 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.000578/2009-55
6
inconstitucionalidade do inciso IV do art. 22 da Lei n° 8.212, de 1991. Por fim, o RE n° 595.838/SP
transitou em julgado em 09/03/2015.
Diante desse contexto fático, o art. 99 do Regimento Interno deste Conselho
(RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1634, de 21 de dezembro de 2023, assim estabelece:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.

O dispositivo de lei que justificava o lançamento foi considerado em descompasso
com o texto constitucional, em decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, devendo o
entendimento ser, portanto, reproduzido no âmbito deste Conselho.
Logo, afastado o fundamento jurídico que sustenta a autuação, deve ser declarada
a improcedência do crédito tributário.

3. Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários e, no mérito, DAR-
LHES PROVIMENTO para cancelar o lançamento, com base na inconstitucionalidade do art. 22, IV,
da Lei n° 8.212, de 1991.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 1103
DF CARF MF
Original